Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008825-35.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MARCOS DA GUIA LEITE em virtude da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
O Embargante alega que o decisum é omisso, haja vista que não analisou o pedido para que o Agravado, ora Embargado, se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado diretamente na conta corrente do Agravante/Embargante.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada, determinando que Banco embargado se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado diretamente na conta corrente do embargante, a fim de que este possa consignar em Juízo o valor que entende incontroverso.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 42485991.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Extrai-se dos autos que o Embargante MARCOS DA GUIA LEITE interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisional de Contrato n.o 1012454-88.2020.8.11.0003 ajuizada em face do ITAU BANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Em suas razões recursais, o Agravante aduziu que faz jus à revisão/redução da cláusula atinente aos juros remuneratórios da operação de crédito para o patamar da taxa média de mercado na data da contratação – 46,77% (quarenta e seis vírgula setenta e sete por cento).
Afirmou que estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, razão pela qual requereu a suspensão dos efeitos da mora e a abstenção da negativação do nome do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito.
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
O Embargante defende a existência de omissão no decisum, sob o argumento de que não foi analisado o pedido para que o Agravado, ora Embargado, se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado diretamente na conta corrente do Agravante/Embargante.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperaram, isso porque, o referido pedido para que o Banco Embargado se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado diretamente na conta corrente do Embargante deve ser feito no juízo singular, eis que o Magistrado de origem nada falou sobre o tema.
Como se observa, o pedido formulado pela Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que o Juízo de primeiro grau não se posicionou sobre a referida abstenção, apenas deferiu o pedido de consignação do valor que entende devido.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTECIPADA E EM CARÁTER ANTECEDENTE. ORDENADO PELO JUIZ A QUO O SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DO BANCO PARA QUE SEJA RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. I - Recurso adequado, quando ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), o que impende conhecimento. II - Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador ad quem, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância, somente devendo ser modificada pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in casu. III - Mostra-se improsperável a pretensão do agravante, que busca questionar, em agravo de instrumento, sua ilegitimidade passiva, sendo que a decisão agravada foi no sentido de deferir tutela provisória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 00492774420188090000. Rel. Des. Fausto Moreira Diniz. 6.a Câmara Cível. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJ em 30/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO - MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. Diante da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à incapacidade processual, irregularidade da representação e a ilegitimidade passiva, não é possível qualquer manifestação do órgão colegiado a respeito da questão ainda não debatida, sob pena supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Merece ser mantida a decisão atacada, que antecipou os efeitos da tutela, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14056308620168120000. Rel. Des. Marcelo Rasslan. 1.a Câmara Cível. Julgado em 04/10/2016. Publicado em 06/10/2016).
Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre o mérito da demanda e de questões não apreciadas pelo Juiz a quo.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora